Tribunal: TJSP
Processo: 1023358-70.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do impacto nos ombros) - Nexo com a atividade laborativa – Incapacidade total e temporária – Auxílio-doença devido – Providos em parte os recursos oficial e voluntário do INSS, improvido o apelo do autor.